Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO NÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO. PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica não estar condicionada à preclusão da decisão que a deferiu, inexiste óbice ao prosseguimento dos atos de penhora de valores quando o recurso contra o deferimento da desconsideração for julgado improcedente e restar pendente apenas julgamento de Embargos Declaratórios, os quais não possuem efeito suspensivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.